Tribunal: TJES
Processo: 0000074-59.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-59.2022.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIFANY SIMOES BOLELI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DE CONTRAMÃO. IMPRUDÊNCIA E ALTA VELOCIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE AFASTADO. OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante a 3 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão da habilitação, pela prática do delito previsto no art. 302, § 1º, III, da Lei nº 9.503/1997, em razão de acidente de trânsito com resultado morte e omissão de socorro. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de estado de necessidade e ausência de culpa, ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento da omissão de socorro diante da morte instantânea da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta da apelante se enquadra no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastada a alegação de estado de necessidade;
(ii) estabelecer se a qualificadora da omissão de socorro subsiste diante da alegação de morte imediata da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime se comprovam por laudos periciais, boletim de ocorrência e prova testemunhal, que confirmam a invasão de contramão em razão de manobra imprudente em alta velocidade, causando a morte da vítima. O estado de necessidade se afasta porque o desvio de animal em rodovia de mão dupla, em alta velocidade, configura violação do dever objetivo de cuidado e não representa sacrifício de bem jurídico de menor valor para proteger outro de maior valor. A omissão de socorro se caracteriza ainda que a vítima tenha falecido instantaneamente ou que terceiros tenham prestado auxílio, pois o dever jurídico de assistência subsiste em qualquer caso para minimizar as consequências do sinistro. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que nem a morte imediata nem a atuação de terceiros afastam a incidência da majorante prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
caput
; CP, art. 18, II, e art. 24; CTB, art. 302, § 1º, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07005.15-87.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 27.07.2023; STJ, AgRg no REsp 2.146.025/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AREsp 1.272.103/RS, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.04.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000074-59.2022.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIFANY SIMOES BOLELI

Advogado(s) do reclamante: CASSYUS DE SOUZA SESSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thifany Simões Boleli
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte (id.
14546710
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (fls. 02/03v dos autos físicos):

“[...] Consta nos autos de inquérito policial em anexo que THIFANY SIMÕES BOLELI, no dia 09 de julho de 2021, por volta de 06h40min, nas imediações da Rodovia ES 484, Zona Rural desta cidade e comarca, depois da “volta fria”, em frente ao “sítio da pedra”, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, bem como deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente.

Deflui do procedimento inquisitorial que a denunciada estava conduzindo o veículo automotor VOYAGE, cor prata, placa OCY-7835, no sentido São José do Calçado x Bom Jesus do Norte, em alta velocidade, e, quando foi desviar de um cachorro que entrou no meio da pista, perdeu o controle do carro e atingiu a vítima Flávia Francisco da Silva, que conduzia a motocicleta HONDA CB 250F, TWISTER, cor preta, placa LMO-2C30, que estava indo na direção contrária da denunciada, ou seja, no sentido Bom Jesus do Norte x São José do Calçado.

No momento do acidente, a denunciada invadiu a contramão e atingiu a motocicleta de Flávia, que foi arremessada a uma distância de aproximadamente 05 metros do local da colisão e veio a óbito. Após atingir a motocicleta da vítima, o carro da denunciada atravessou novamente a pista, no sentido da mão de direção de São José do Calçado x Bom Jesus do Norte, vindo a romper uma cerca e colidir em uma árvore.

Após colidir com a árvore, a denunciada saiu de seu carro, foi na direção da testemunha Ocenir Luiz Almeida e perguntou onde estava o cachorro que havia entrado na pista. A testemunha disse, ainda, que em momento algum a denunciada pensou em chamar socorro, assim como não demonstrou preocupação nenhuma com a motociclista que estava caída no chão.

Ato contínuo, a denunciada deixou do local do acidente, supostamente na companhia de Rafael e Amanda (fls. 51/52), que estavam passando pelo local, sem ter chegado em momento algum próximo ao corpo de Flávia Francisco da Silva para saber como ela estava e prestar o devido socorro à vítima.

Vale gizar, ainda, que a denunciada apenas sofreu um edema no dorso do pé esquerdo e escoriação no olho esquerdo, conforme Prontuário de Atendimento Ambulatorial do Hospital São Vicente de Paulo acostado aos autos à fl. 14, não havendo, assim, motivos para a omissão do socorro perpetrada. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeiro grau
condenou
a apelante nas sanções do artigo 302, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/1997, à pena de
03 (três) anos
e 04 (quatro) meses de detenção
,
bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir automotor pelo mesmo prazo das penas privativas de liberdade, sendo fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Ao apresentar as
razões recursais
, id.
14546712
, a defesa requer a absolvição da apelante, argumentando a atipicidade da conduta, diante do estado de necessidade e da ausência de culpa. Subsidiariamente, seja afastada a majorante do art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, diante da morte instantânea da vítima.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Válido consignar que o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

[...] III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro; [...].

Dessa feita, por se tratarem de delitos de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever objetivo de cuidado, a qual é evidenciada pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis:

Art. 18. Diz o crime:

[...]

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Desse modo, tem-se conceituado o crime culposo como
“a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado”
(
In
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal – Parte geral, p. 138).

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em (i) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, (ii) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), (iii) resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente, (iv) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, (v) previsibilidade objetiva e, por fim, (vi) tipicidade.

Dito isso, com o fim de elucidar a conduta delitiva narrada na denúncia, recorro à prova documental, testemunhal e, ainda, laudo pericial, para verificar se estão presentes as elementares que compõem o crime previsto no artigo 302, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/1997.

Insta salientar,
ab initio
, que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 66/10, Laudo Cadavérico de fl. 33, e Exame de Local do Sinistro de fls. 35/43.

Também não existem dúvidas quanto à
autoria
do delito, tendo em vista que restou demonstrado que a acusada não observou seu dever objetivo de cuidado, ao desviar de um animal que cruzava a pista e invadir a contramão, atingindo a motocicleta da vítima, que vinha no sentido contrário, causando o resultado morte da vítima, o que, embora não queridos, lhe eram previsíveis.

Nesse particular, a testemunha presencial dos fatos Ocenir Luiz Almeida, ao ser ouvido em juízo, confirmou os termos de seu depoimento na esfera policial, salientando que viu o momento em que a acusada, que trafegava em alta velocidade, desviou de um animal que cruzava a pista, freou bruscamente, invadindo a contramão e colidindo frontalmente com a vítima que vinha em uma motocicleta no sentido contrário. A testemunha registrou que a acusada pareceu se preocupar mais com o animal do que com a vítima, que estava caída próximo a acusada. Por fim, a testemunha registrou que a acusada saiu do local sem prestar socorro. Vejamos:

“
Iniciou seu depoimento confirmando as declarações prestadas em sede policial, que constam nas folhas 24 e 25 dos autos. Afirma que estava trabalhando próximo à "Volta Fria" e, por volta das 6h30min de uma sexta-feira, em 9 de julho de 2021, presenciou um acidente envolvendo um carro de cor metálica e uma motocicleta. Narra que o carro vinha de São José do Calçado para Bom Jesus do Norte, e a motocicleta fazia o caminho contrário. De repente, um cachorro entrou na pista, vindo da mão de direção da motocicleta. O carro freou bruscamente e, ao desviar do cachorro, atingiu a motocicleta que vinha na outra direção. O cachorro já estava na mão de direção do carro quando este desviou, e o carro só invadiu a contramão após o desvio. Que a motorista do carro estava em alta velocidade e parou de frear antes de desviar, pois, se continuasse freando, teria capotado. O carro atingiu a motocicleta e jogou a condutora a uma distância de cinco metros do ponto de impacto, e ela "bateu morta no chão". Ele pôde ver que o corpo da motociclista estava todo quebrado, inclusive o pescoço. Após atingir a motocicleta, o carro atravessou a pista, rompeu uma cerca e bateu em uma árvore. Que ao ver o acidente, correu para o local onde a motociclista estava caída, a uns doze metros de distância. Que a motorista do carro saiu do veículo, foi em sua direção e perguntou onde estava o cachorro. Salienta que a motorista tinha um corte no supercílio, mas estava calma, parecendo que nada tinha acontecido. Que em momento algum, a motorista demonstrou preocupação com a motociclista morta ou pensou em chamar socorro. Ela agia como se nada tivesse acontecido e, segundo Ocenir, fugiu do local com alguém que chegou depois. Ele não conhecia a vítima fatal nem a motorista do carro e ficou chocado com a indiferença desta. Reiterou que a motorista não se importou com a vítima, apenas perguntou pelo cachorro, e que a vítima "morreu na hora". Narra que estava a cerca de dez metros do acidente e viu o ocorrido. Embora não saiba dirigir , ele pôde observar que o carro estava "correndo bem". (...) Descreveu que o cachorro atravessou na frente do carro, levando a motorista a ir para a contramão e atingir a motociclista, e depois o carro voltou para a pista e bateu na cerca. Ocenir reafirmou que a motorista estava tranquila e não olhou para a vítima, apenas perguntou pelo cachorro, sem pedir socorro. Ele foi quem chamou o Paulinho, dono da propriedade, para ligar para a polícia. Destaca que a motorista parecia que a vítima era um animal, não se importou com nada, o que o deixou muito triste e chocado. Questionado sobre marcas de frenagem, ele afirmou que o carro freou, mas ao desviar foi para a contramão, atingiu a vítima e depois voltou para a pista e bateu na cerca, que "abafou a velocidade". (...) Reiterou que ela não prestou socorro e que, quando ele pediu para ligarem, ela já tinha ido embora. Ocenir disse que ela tinha que ter prestado socorro, mesmo a vítima estando morta. Ele observou que, pela pancada, a motorista deveria estar apavorada, mas a atitude dela foi de "não ter noção do que aconteceu", pois não olhou para a vítima morta e continuou perguntando pelo cachorro. Ele afirmou que a vítima estava a um metro de distância dela, "encostado mesmo", e que "já estava igualzinho boné de pano". Mesmo estando perto, ela não olhou para a vítima nem manifestou preocupação. Ele mencionou que frequenta a Igreja Universal e ficou muito abatido pela indiferença dela para com um ser humano. Ocenir não conhecia a vítima e confirmou que a motorista estava correndo bem. Ele explicou que agora colocaram "Quebra Mola" no local, o que melhorou, e que isso só acontece "quando morre alguém". Por fim, reiterou que se a motorista tivesse passado por cima do cachorro, não teria atingido a moto. Ele confirmou que não havia possibilidade de socorro, pois a vítima "morreu na hora antes de cair no chão". (
transcrição conforme sentença).

Por sua vez, o marido da vítima, Cássio Negri Lima, conf
irmou e
m
juízo que, ao chegar ao local, a sua esposa já havia falecido e estava
caída na pista de sua direção, relando que o carro da acusada havia invadido a pista contramão, quebrando uma cerca e parado próximo a uma pedra ou árvore.

As testemunhas ouvidas na esfera policial registraram que, ao chegarem ao local, perceberam que a vítima já estava morta, sendo que a acusada, que tinha
apenas
um corte na testa
ou supercílio
, saiu do local para buscar atendimento médico. Confira-se:

Silvana Guedes Jacintho:

“
QUE, no local, foi em direção a uma mulher que saia de um carro de cor prata, do qual não se lembra a marca e modelo; QUE o carro estava batido em uma árvore, dentro da quintal de uma morador vizinho do local; QUE a mulher tinha apenas um ferimento no supercílio;
[...]
QUE a mulher disse que tinha desviado de um cachorro, o que provocou a colisão; QUE não viu marcas de frenagem na pista; QUE o carro que a mulher dirigia foi na contramão para atingir a motocicleta, pois as marcas na pista apontavam para isso; QUE, ao se aproximar do corpo da pessoa morta, reconheceu que era sua amiga e colega de trabalho FLAVIA; QUE ficou desesperada; QUE a mulher que dirigia o carro que atingiu FLAVIA disse que iria para o hospital, entrou em um outro carro e saiu do local do acidente”.

Andreia Abdallah Marques Ladeira:

“
QUE parou seu veiculo, desceu e foi na direção da pessoa que estava caída no chão; QUE se aproximou-se e viu que se tratava de uma mulher; QUE para ter acesso ao pescoço da vitima, para testar sua pulsação, a declarante teve que corta a parte superior da blusa, que estava presa na cabeça, a qual estava impedindo que a declarante tivesse acesso ao seu pescoço da vitima; QUE ao colocar sua mão no pescoço da vitima viu que não tinha nenhum sinal vital; QUE neste momento constatou que a mulher que estava caída no chão estava morta; QUE havia um veículo Voyage de cor prata, o qual havia aparentava ter colidido com a motocicleta que a vitima estava; QUE uma mulher se aproximou da declarante; QUE a primeira impressão que teve quando viu essa mulher, foi que ela era uma curiosa, que estava ali para saber alguns detalhes do acidente, porém ficou sabendo que ela era a pessoa que estava dirigindo o Voyage que havia colidido com a motocicleta da vitima; QUE essa mulher que se aproximou da declarante estava com um pequeno corte na testa; QUE essa mulher chama-se Thifany, a qual trabalha no mesmo Hospital que a declarante em Bom Jesus do Itabapoana/RJ; QUE Thifany não aparentava estar sob algum efeito de bebida alcoólica ou substância alucinógena; QUE Thifany queria sabe, como a vítima estava e, o que havia acontecido; QUE Thifany aparentava estar em estado de choque; QUE antes que pudesse responder para Thifany, alguém tirou ela do local; QUE depois disso não viu mais Thifany, pois ficou sabendo que alguém socorreu ela para o Hospital de São Jose de Paula”.

Jose Rafael Polegario Ribeiro:

“
QUE, viu que já haviam duas médicas, sendo uma delas a Dr. ANDREIA, foi quando perguntou se precisam de alguma ajuda, mas fora informado que a vítima do acidente possivelmente já havia vindo a óbito e que havia uma pessoa um pouco mais abaixo que estava ferida;
[...]
QUE continuou seu trajeto para o seu trabalho, quando mais alguns metros à frente do local do acidente, se deparou com THIFANY estava no canto da estrada, próximo ao seu veículo que veio a colidir com uma árvore, QUE reconheceu THIFANY e viu que a mesma estava com um corte no supercílio e perguntou se a mesma estava precisando de algo; QUE THIFANY disse que precisava ir a atendimento médico; QUE como já estava indo para o hospital, levou THIFANY para o pronto atendimento do hospital São Vicente de Paula, na cidade de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, para a mesma ser atendida”.

A acusada, em seu interrogatório em juízo, negou os fatos, afirmando que desviou de um cachorro que atravessava a pista, não se recordando do que aconteceu posteriormente, somente tendo memórias de quando já estava no hospital. Vejamos:

“
Que nega os fatos descritos na denúncia. Que no dia do acidente, saiu cedo para trabalhar, como de costume, sem atraso, e estava dirigindo "normal, tranquila" no trajeto de São José do Calçado para Bom Jesus do Itabapoana. O que se lembra é de um cachorro atravessando a pista, e sua única intenção foi "reduzir para não pegar ele". A partir daquele momento, ela só se recorda do carro "sacudindo, sacudindo, sacudindo", e tudo ficou muito confuso, não conseguindo se lembrar de tudo ou ter a "visão do que estava acontecendo". (...) Thifany afirmou que estava indo no sentido de São José do Calçado para Bom Jesus, e que a pessoa que atingiu vinha em sentido contrário. Ao sair do carro, ela se lembra pouco, estava muito agitada e só conseguia falar o nome do pai. Uma mulher loira a apoiou, pedindo para ela ter calma, pois estava machucada. Ela lembra de ter machucado o pé, ter vidro na boca e um corte no olho. Um carro a socorreu e a levou ao hospital. Somente quando estava no quarto do hospital, horas depois, um policial informou que havia ocorrido uma fatalidade e que uma pessoa querida havia falecido, o que a deixou em estado de choque. Ela reiterou que não se lembra do acidente em si, apenas do cachorro e de ter reduzido a velocidade.
Não soube informar a velocidade em que estava, mas reitera que estava dirigindo "com tranquilidade"
.
Que tinha dez anos de carteira de motorista
.
Indagada pela magistrada enfaticamente qual a média da velocidade que ela estava trafegando, não sabe dizer
.
Questionada se em baixa velocidade perderia o controle ao atingir um cachorro de médio porte, ela respondeu "Eu não sei dizer"
. Fora lida sua declaração da esfera policial, tendo a autora confirmado a mesma. Ela afirmou não se recordar de ter visto o corpo caído no chão, apesar de a declaração policial mencionar isso e ter sido devidamente lida para a depoente. Reiterou que "muita coisa" ela não se lembra, pois foi "tudo muito confuso" e "muita coisa" lhe contaram. Ela explicou que ficou muito nervosa, o que é natural, e que só foi "dar conta de tudo" quando chegou ao hospital.
Após o acidente, ela não procurou a família da vítima.

Ela ficou um mês sem sair de casa e, ao tentar voltar a trabalhar, foi informada de que o marido da vítima estava indo ao hospital, ameaçando-a, o que a deixou com medo. Ela não registrou ocorrência sobre as supostas ameaças, mas o hospital preferiu afastá-la. Ela entende que a família da vítima estava em uma situação difícil, mas que ela tinha medo. Não teve notícias do cachorro depois. Reiterou que dirigia com tranquilidade, sem problemas de velocidade. Ela confirmou que se recorda do cachorro entrando na pista e que tomou uma ação de reduzir. Thifany faz esse trajeto há "muitos anos", cerca de sete anos, e nunca esteve envolvida em outro acidente. Sobre o acordo de não persecução penal, ela mencionou que a parte financeira era um problema, pois não tinha condições de arcar com o valor pedido. Ela tem interesse em fazer "o que for justo", mas sua carteira assinada com um valor baixo no hospital a impede de arcar com grandes quantias.” (
transcrição conforme sentença).

Destaco, ainda, que o laudo pericial de fls. 35/43 indica que a acusada invadiu a contramão, atingindo a vítima, que vinha na direção contrária, circunstâncias que corroboram os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, especialmente o narrado pela testemunha que presenciou o acidente. Vejamos o teor do laudo pericial:

“Com os elementos encontrados, caracterizados pelo exame de local, o signatário descreve a provável dinâmica do fato: com as condições climáticas apresentando estabilidade, local iluminado naturalmente, seguia UT1, pela faixa de tráfego sentido São José do Calçado, quando teve sua trajetória interceptada por UT2, que seguia no sentido contrário. Após uma curva a direita, UT2 saiu da sua faixa de rolamento, invadindo a contra-mão de direção, impactando-se com setor anterior UT1, enquanto UT2 retornou para sua mão de direção, atingindo a cerca que guarnecia o terreno marginal, causando os danos descritos anteriormente”.

Das imagens do acidente acostadas no referido laudo é possível constatar a existência de marcas de frenagem na pista, que se iniciaram na pista de rolamento da acusada, se estendendo até a pista contramão.

Conforme destacado na sentença, as conclusões do referido laudo acrescidas do depoimento de testemunha presencial que estava a cerca de 12 (doze) metros do local do acidente corroboram que a acusada estava em alta velocidade.

Nessa toada, verifica-se que a acusada não observou seu dever de cuidado, eis que trafegava em alta velocidade e, ao desviar de animal que entrou na pista, invadiu a contramão, colidindo frontalmente com motocicleta que vinha no sentido contrário, o que ocasionou o óbito da vítima, circunstâncias que evidenciam a sua imprudência na condução de veículo automotor.

Lado outro, tampouco há que se acolher o pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

A esse respeito, o art. 24, do Código Penal, estabelece que
“c
onsidera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”
.

Nesse particular,
conforme bem destacado
na sentença
,
“
Ainda que o surgimento do cachorro possa ser considerado um perigo, a alta velocidade da acusada retirou-lhe a capacidade de reação adequada e segura para evitar o sinistro sem causar dano a terceiros. A escolha de desviar bruscamente em alta velocidade, invadindo a contramão em uma rodovia de mão dupla, revela uma conduta imprudente que não pode ser justificada pelo estado de necessidade.
A atuação da ré não se deu de forma a sacrificar um bem jurídico de menor valor para salvar um de maior valor, mas sim em condições que culminaram em um risco exacerbado e previsível à vida alheia, evidenciando a culpa
”.

Dessa forma, o fato de a acusada estar em alta velocidade e ter invadido a pista contramão ao tentar desviar do animal evidenciam a sua imprudência na condução do veículo, o que afasta a ocorrência do estado de necessidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE EMBARCAÇÃO MOTORIZADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PROVA ORAL. RELATÓRIOS E LAUDOS PERICIAIS. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO SOBRE ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO (IAFN). CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA. EXCLUDENTES DO ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA À VELOCIDADE E DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGULAMENTO INTERNACIONAL PARA EVITAR ABALROAMENTO DO MAR (RIPEAM). 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de homicídio

culposo

e lesão corporal culposa (art. 121, §
3º

e
art. 129, § 6º, ambos do Código Penal
), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. A inexigibilidade de conduta diversa é uma causa geral de exclusão de culpabilidade fundada na não censurabilidade de uma conduta, quando não se pode exigir do agente, em determinadas circunstâncias e com base nos padrões sociais vigentes, diferente ação ou omissão. 3
. O estado de necessidade, hipótese de excludente de ilicitude, exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma.
4. Não restando comprovado nos autos que o réu estava adotando as medidas de vigilância visual e auditiva ao conduzir a embarcação motorizada e que, diante da situação concreta, não tinha outra alternativa senão a prática da manobra causadora da morte de uma das vítimas e lesões corporais na outra, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade. 5
. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente os laudos periciais e a prova oral, demonstram que o réu violou seu dever de cuidado objetivo ao conduzir a embarcação motorizada de maneira negligente (por inobservância às regras de velocidade e distanciamento de segurança previstas no Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar. RIPEAM) e imprudente (ao efetuar a manobra quando as condições lhe eram desfavoráveis, havendo alternativas seguras viáveis), realizando a manobra que acarretou a morte de uma das vítimas e lesões corporais na outra.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; APR 07005.15-87.2021.8.07.0001; 173.2699; Terceira Turma Criminal; Rel. Desig. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 27/07/2023; Publ. PJe 31/07/2023).

Dessa forma, não acolho o pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da majorante da omissão de socorro, argumentando que a vítima faleceu instantaneamente, o que afastaria a exigência de prestar socorro.

Sem delongas, ao contrário do sustentado pela defesa da apelante, a qualificadora da omissão de socorro não deve ser afastada diante da morte imediata da vítima, porquanto o
dever de

assistência visa minimizar as consequências do evento danoso, independentemente da possibilidade de

salvamento
da vítima.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A aplicação da qualificadora de omissão de socorro foi fundamentada adequadamente, considerando que a omissão do réu não é afastada pela prestação de socorro por terceiros ou pela morte imediata da vítima. [...] IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. A omissão de socorro não é afastada pela morte imediata da vítima ou pela prestação de socorro por terceiros.
2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do teste de etilômetro, como testemunhos. 3. A quebra da cadeia de custódia deve ser demonstrada com indícios de adulteração ou manipulação das provas.". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 158-A, 158-B, IV, V, VII, 386, VII, 619; CTB, art. 302, §1º, III, §3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.371.062/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 18/10/2011; STJ, AgRg no Ag 1.140.929/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 13/08/2009. (AgRg no REsp n. 2.146.025/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ART. 302, § 1º, III, DO CTB
. Omissão

de

socorro

à vítima. Pleito de

afastamento da majorante. (I) - alegação de

que o socorro

foi prestado por terceiros, o que afastaria a obrigação do agente. Ausência de

prequestionamento. Súmulas nºs 282/STF e 356/STF. (II) - morte

instantânea

da vítima. Irrelevância. Acórdão em conformidade com a jurisprudência desta corte. Súmula nº 568/STJ. Pleito de

reconhecimento da prescrição prejudicado. Agravo conhecido. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(STJ; AREsp 1.272.103; Proc. 2018/0076758-9; RS; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 25/04/2018; DJE 30/04/2018; Pág. 7458).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação da apelante no delito previsto no artigo 302, § 1º, incisos III, da Lei nº 9.503/1997,
não podendo prosperar o pleito absolutório,
tampouco o pedido de exclusão da causa de aumento da omissão de socorro.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 23 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)